Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702751-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA FERREIRA GASPAR DE CARVALHO RECORRIDO: MARLENE DA SILVA VALIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que assegurem o cumprimento da ordem judicial. 2. Apesar de a legislação processual permitir a adoção de medidas coercitivas que garantam a efetividade da tutela jurisdicional, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 3. Mostra-se desarrazoada a adoção de medida coercitiva (apreensão de passaporte), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que a apreensão de passaporte da parte recorrida se mostra como única medida apta a possibilitar a satisfação do crédito no cumprimento de sentença. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005